Tribunal: CARF
Processo: 10950.723866/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723866/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ e atos processuais que lhe sucederam,
em razão de cerceamento do direito de defesa, devendo o processo retornar para novo
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-41.981,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a impugnação, concedendo parte das compensações/ressarcimentos pleiteados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723866/2011-78
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Trata o presente processo de exigência, mediante auto de infração, da Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS/Pasep), no regime não cumulativo, no valor de
R$ 431.888,15, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, relativo aos fatos
geradores ocorridos entre 31 de janeiro a 31 de dezembro de 2008.
Na descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is), a autoridade fiscal fundamenta o
lançamento em razão da falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição e
explica:
Os valores a exigir decorreram da reconstituição das bases de cálculo, por conta de
exclusões indevidas realizadas pela empresa, entre elas:
- exportações não comprovadas ou não acatadas;
- saídas realizadas como se alíquota zero;
- parte das saídas com suspensão sem cumprimento dos requisitos necessários;
- repasses a associados relativos a vendas no mercado externo;
- repasses a associados relativos a vendas no mercado interno, ocasionando
duplicidade de exclusão com vendas em suspensão;
- venda de mercadorias a associados ocasionando duplicidade de exclusão à alíquota
zero;
Por conta do não acatamento de parte das saídas pleiteadas em suspensão, foram então
reconhecidos os créditos decorrentes desses produtos, quando recebidos em devolução
de vendas.
Por outro lado, os créditos reconhecidos foram acatados em valores inferiores aos
pleiteados pela empresa, devido aos seguintes motivos de glosa, entre outros:
- exportações indiretas não comprovadas ou não acatadas;
- fretes sobre compras de bens tributados à alíquota zero;
- fretes sobre compras de bens fornecidos por pessoa física;
- fretes transferência entre estabelecimentos, ou pleiteados isoladamente;
- produtos recebidos (não adquiridos) de pessoas jurídicas cooperadas;
- serviços de manutenção de ativos permanentes incluídos na depreciação acelerada;
- bens baixados e ainda considerados na depreciação acelerada;
- empresa considerada cerealista, sem direito a créditos presumidos específicos das
agroindústrias.
Os créditos reconhecidos foram utilizados integralmente para desconto das
contribuições apuradas, sendo a contribuição remanescente exigida no presente Auto de
Infração, com os devidos acréscimos legais cabíveis.
A Apuração detalhada dos montantes lançados está consignada nos Relatórios Fiscais
(anexos) relativos às análises dos créditos da não cumulatividade, objetos dos Pedidos
de Ressarcimento abaixo elencados:
02701.34 405.280809.1.1.08-8349 PIS/Pasep Não Cumulativo - Exportação 1o
TRIMESTRE 2008 35782.32302.280809.1.1.08-8535 PIS/Pasep Não Cumulativo -
Exportação 2o TRIMESTRE 2008 06920.4 08 61.280809.1.1.08-5163 PIS/Pasep Não
Cumulativo - Exportação 3o TRIMESTRE 2008 36298.34525.280809.1.1.08-4190
PIS/Pasep
Não
Cumulativo
-
Exportação
4o
TRIMESTRE
2008
05577.27028.280809.1.1.10-5604 PIS/Pasep Não Cumulativo - Mercado Interno 1o
TRIMESTRE 2008 30344.21385.28 0809.1.1.10-9798 PIS/Pasep Não Cumulativo -
Mercado Interno 2o TRIMESTRE 2008 34367.8 9356.280809.1.1.10-5104 PIS/Pasep
Não Cumulativo - Mercado Interno 3o TRIMESTRE 2008 08710.61865.280809.1.1.10-
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

2416 PIS/Pasep Não Cumulativo - Mercado Interno 4° TRIMESTRE 2008 Da
impugnação:
Em sua defesa, a contribuinte apresenta impugnação na qual, após a descrição dos fatos
(antecedentes), expõe suas razões de contestação.
No tópico Nulidade do auto de infração, a contribuinte alega, em síntese, que o
lançamento, mediante auto de infração, não poderia ter sido lavrado como ato de
cobrança, uma vez que os valores estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional (CTN), em razão das manifestações
de inconformidade apresentadas contra os Despachos Decisórios emitidos quando da
análise dos Pedidos de Ressarcimento. Em sua defesa, cita jurisprudência judicial e
doutrina.
A contribuinte argumenta, ainda, que não cabe a afirmação de que o lançamento foi
efetuado para prevenir decadência, em razão de que, se assim o fosse, não haveria
intimação para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. Desta forma, requer a
nulidade do lançamento.
Sob o título Inexigibilidade dos valores, a contribuinte argumenta que, pelos Despachos
Decisórios e Relatórios Fiscais que ensejaram o lançamento, não foi autorizado o
ressarcimento integral dos montantes pretendidos, por entender que parte dos valores
não gera direito ao crédito e que os saldos foram consumidos com débitos apurados no
período, sendo objeto da atuação contestada. A contribuinte alega que, não obstante a
nulidade do lançamento, os valores não podem ser exigidos diante dos fundamentos que
passa a expor:
1 - Exportações não comprovadas ou não acatadas:
A contribuinte alega que, nos Relatórios Fiscais dos Pedidos de Ressarcimento (PER)
que ensejaram a presente autuação, a autoridade fiscal entendeu que a variação cambial
não representa receita de exportação. Por outro lado, entendeu que as aquisições com
fim específico de exportação não podem compor os montantes de exportação com
direito à vinculação de créditos para ressarcimento. A contribuinte afirma, contudo, que
tais valores não ensejam débito, mas apenas tem importância para fins de rateio na
composição do crédito, conforme demonstra.
Argumenta a contribuinte que as exportações não acatadas referem-se aos produtos
adquiridos com essa finalidade ou com relação à variação cambial, o que, desta forma,
não gera débito de PIS/Pasep e Cofins mas, apenas e tão somente, tem implicação na
formação dos créditos das contribuições no rateio entre as operações com mercado
externo e interno.
Além disso, alega a interessada que, no cálculo do ato cooperativo foi levado em conta a
exclusão da receita das exportações não comprovadas, ou seja, foi levado a débito e não
a crédito, não havendo razão para a glosa efetuada, não sendo devido nenhum valor
neste sentido.
Dessa forma, entende que, qualquer valor cobrado a esse título é indevido pois, como
demonstrado, tal situação não gera débitos passível de ser exigido por meio de auto de
infração, devendo tais importâncias serem desconsideradas da presente cobrança para
todos os efeitos.
2 - Saídas realizadas com alíquota zero:
A contribuinte alega que, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, efetuou
vendas de produtos e montantes como tributados à alíquota zero. Explica a contribuinte
que o artigo 1o da Lei no 11.787/2008, que alterou a Lei no 10.925/2004, incluiu o trigo e
seus derivados como produto tributado à alíquota zero. Dessa forma, alega que a
autoridade fiscal não poderia ter glosado os valores do produto "trigo", devendo ser
mantida a alíquota zero para os produtos "trigo em grãos" (10.01.10.90), "triguilho em
grãos" (10.01.90.90) e "triticale em grãos" (10.01.90.90), como demonstra(em imagem)
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

Argumenta a interessada que, desde 25 de setembro de 2008, o produto "trigo",
classificado na NCM 10.01 está com a incidência das contribuições não cumulativas
reduzidas à alíquota zero, devendo ser restabelecido o valor pleiteado.
3 - Parte das saídas com suspensão sem cumprimento dos requisitos necessários:
A contribuinte alega que, diferente do que entende a autoridade fiscal, a suspensão das
vendas não se trata de uma faculdade mas de uma obrigação, conforme disposto no
artigo 9o da Lei no 10.925/2004, sendo que o único condicionante é o adquirente ser
tributado pelo lucro real.
Dessa forma, defende que, estando o adquirente tributado pelo lucro real, não há outras
condicionantes para a aplicação da suspensão, sendo irrelevante a destinação que o
adquirente dará à mercadoria, bem como desnecessário mencionar no corpo da nota
fiscal que a venda é com suspensão. Portanto, requer a manutenção da exclusão do total
das vendas efetuadas com suspensão da base de cálculo das contribuições.
Argumenta a contribuinte, após citar jurisprudência judicial, que as Instruções
Normativas da RFB não podem impedir a aplicação do regime de suspensão e o
aproveitamento dos créditos pela impugnante, por conta de requisito não previsto na Lei
no 10.925/2004. Ademais, ressalta que a Instrução Normativa SRF no 977/2009 revogou
a obrigatoriedade da declaração do Anexo I da Instrução Normativa SRF no 660/2006 e,
portanto, referida declaração somente é necessária para os casos em que os adquirentes
das vendas pelo regime de suspensão não sejam pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real.
A contribuinte afirma que, ainda que seja suficiente a demonstração de que as vendas
foram efetuadas para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, em relação à parte dos
volumes que ensejaram a autuação, apresenta, com a impugnação, as declarações
exigidas pela IN SRF no 660/2006. Explica que, embora tenha sido intimada durante o
procedimento fiscal a apresentar referidas declarações, por motivos de logística, ficou
impedida de fornecer os documentos no prazo estabelecido pela autoridade fiscal.
Assim, com base no artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, junta as declarações
necessárias para comprovar as vendas com suspensão. E, conclui:
1o) sejam todos os volumes considerados, pois vendidos para pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real, o que atende ao disposto na Lei n° 10.925/2004 ou;
2o) alternativamente, caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas por
hipótese, considerando que atendidos os requisitos da legislação, desconsiderar da
autuação os valores das notas fiscais relacionadas na planilha anexa e das pessoas
jurídicas que apresentaram as declarações exigidas pela Instrução Normativa SRF n°
660/2006.
Quanto à relação das notas fiscais da planilha que anexa, a contribuinte junta aos autos
cópias, por amostragem, de alguns períodos. Solicita que, caso seja necessário, que se
oportunize a juntada de todas as notas fiscais do período, considerando seu grande
volume: aproximadamente 2.500.
4 - Operações com associados:
A contribuinte se insurge contra as exclusões correspondentes a:
(a) repasses a associados relativos a vendas no mercado externo;
(b) repasses a associados relativos a vendas no mercado interno ocasionando
duplicidade de exclusão com vendas em suspensão;
(c) venda de mercadorias a associados ocasionando duplicidade de exclusão à alíquota
zero;
Explica a contribuinte que, em relação:
(i) aos valores repassados ao associado (artigo 15 da MP no 2.158/2001),
foram apuradas todas as compras de soja, milho, trigo e outros produtos dos associados
da cooperativa demonstrando, de forma analítica, as aquisições de sócios e não sócios.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

Assim, da base de cálculo obtida, foi efetuada a exclusão somente da proporção da
parcela tributada do PIS/Cofins, conforme demonstra;
(ii) aos custos agregados (artigo 15 da MP no 2.158/2001), foram apuradas todas as
rubricas que são consideradas como custos agregados no balancete contábil, tais como
ICMS sobre vendas, despesas comerciais, despesas administrativas etc, formando o
valor integral referente ao item de custos agregados. Assim, da base de cálculo obtida,
foi efetuada a exclusão somente da proporção da parcela tributada do PIS/Cofins,
conforme demonstra;
(iii) às receitas de vendas de bens e mercadorias aos associados (artigo 15 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001), foram identificadas todas as vendas tributadas a
associados, inclusive consta o apontamento no relatório fiscal reconhecendo este item
de exclusão, nos montantes que demonstra;
(iv) às receitas de prestação de serviços especializados aos associados (artigo 15 da
Medida Provisória no 2.158/2001), foram identificadas todas as receitas de serviços
especializados prestados aos associados, inclusive consta apontamento no despacho
decisório reconhecendo esse item de exclusão, como demonstra;
(v) às sobras líquidas apuradas no exercício (artigo 1o da Lei no 10.676/2003), foram
identificados os valores relativos às sobras líquidas contabilizadas em dezembro de
2006 e capitalizadas e distribuídas no ano de 2007, conforme relaciona.
Conclui que, conforme relatórios fiscais que baseiam o presente auto de infração, as
glosas foram realizadas por não ter sido esclarecido quais foram as exclusões efetuadas
no cálculo do ato cooperativo. Assim, defende a contribuinte, restou demonstrado que
nenhum valor é devido, uma vez que o cálculo do ato cooperativo e para efeito das
exclusões observou o que estabelece na legislação tributária - artigo 15 da MP no 2.158-
35/2001; artigo 17 da Lei no 10.684/2003 e no artigo 1o da Lei no 10.676/2003.
5 - Fretes sobre compras tributadas à alíquota zero:
A contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal de que os fretes utilizados
para transportar as mercadorias sujeitas à alíquota zero não dariam direito a crédito.
Argumenta que a tributação em operações anteriores assegura o direito ao
aproveitamento de créditos sobre os custos, despesas e encargos, relacionados no artigo
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Neste sentido, defende que, ainda que a
mercadoria esteja sujeita à alíquota zero, os fretes sobre as compras dessas mercadorias
são onerados pelas contribuições não cumulativas, assegurando o direito ao crédito na
proporção do custo com fretes sobre estas aquisições.
6 - Fretes sobre compras de bens fornecidos por pessoa física. Fretes transferência
entre estabelecimentos, ou pleiteados isoladamente - Produtos recebidos (não
adquiridos) de pessoas jurídicas cooperadas - Serviços de manutenção de ativos
permanentes incluídos na depreciação acelerada. Outros:
A contribuinte alega que todas as despesas relacionadas com a aquisição de bens e
serviços são necessárias às suas atividades e, dessa forma, se enquadram no conceito de
insumo. A partir desse entendimento tece diversas considerações bem como cita
jurisprudência administrativa e judicial a fim de concluir que, os fretes entre
estabelecimento ou pleiteados isoladamente destinaram-se a transportar produtos de
uma unidade para outra, significando custos que integram o processo produtivo e,
portanto, geram direito de crédito.
No que concerne aos bens para revenda, a contribuinte alega que, quando adquire
insumos de seus associados, existe incidência tributária e, por essa razão, deve ser
aplicada a sistemática da não cumulatividade visando neutralizar os efeitos da carga
fiscal, conferindo direito ao crédito decorrente das operações da cadeia produtiva.
Em relação aos demais itens glosados, a impugnante repete o argumento de que se
tratam de insumos e atividades inerentes às atividades e, por esse motivo, geram direito
aos créditos. Em sua defesa cita jurisprudência administrativa.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

A contribuinte se insurge, ainda, contra a glosa dos créditos decorrentes dos bens do
ativo imobilizado depreciados, contrariando o disposto no artigo 3o da Lei no
10.833/2003 c/c artigos 8o e 9o da IN SRF no 404/2004. Argumenta que efetuou a
manutenção de máquinas e equipamentos empregados e consumidos no processo de
produção do produto final, gerando crédito da não cumulatividade. Informa que
apresentou documentação que demonstra a manutenção de tais bens do ativo
imobilizado, os quais, portanto, demonstram a utilização dos produtos na conservação
de máquinas e equipamentos da indústria. E, prossegue a contribuinte, afirmando que
nem o fato dos bens estarem incorporados ao ativo imobilizado retira a legitimidade dos
créditos, conforme Solução de Consulta no 141/2009.
E, por fim, alega a contribuinte que os produtos recebidos (não adquiridos)
de pessoas jurídicas cooperadas, além de se caracterizarem como insumos para
produção, sofrem tributação quando da transferência, gerando, portanto, crédito na
forma da legislação.
Requer, portanto, que seja afastada a glosa.
7 - Empresa cerealista, sem direito a créditos presumidos específicos das agroindústrias:
A contribuinte alega que tem direito ao crédito presumido decorrente de suas aquisições
de mercadorias, por exercer atividade agroindustrial. Afirma que, como recebe a
matéria-prima em seu estado natural após a colheita, modificando sua finalidade e
natureza, mediante diversos processos, resta evidenciado que se trata de agroindústria.
Em relação à lenha utilizada, argumenta que tal item se classifica como insumo
utilizado na produção como combustível, devendo gerar crédito presumido.
Em Requerimento, a contribuinte requer, por fim, a produção de todos as provas em
direito admitidas, em especial a juntada de novos documentos e pericial, caso a
autoridade julgadora entenda que os fundamentos apresentados não são suficientes para
desconstituir a exigência.

Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ analisou todos os pontos abordados
na impugnação, justificando, preliminarmente, que as manifestações de inconformidade - que
suspendem a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III do CTN -,
apresentadas em razão dos despachos decisórios proferidos em decorrência da análise dos
pedidos de ressarcimento, não têm qualquer efeito suspensivo sobre a exigência contida no
presente auto de infração e, no mérito, em relação às exportações não comprovadas ou não
acatadas, que a redução do valor da Cofins não foi suficiente para reconhecer o crédito pleiteado
no PER/Dcomp no 33004.05143.280809.1.5.09-1151; assim como não foi suficiente para
reconhecer o crédito de PIS/Pasep na PER/Dcomp no 35782.32302.280809.1.1.08-8535. Notou-
se que a contribuinte se limita a fazer uma afirmação genérica, sem demonstrar o erro ou
equívoco no procedimento realizado pela autoridade fiscal; no que tange às saídas realizadas
com alíquota zero, restou evidente que a redução do valor da Cofins não foi suficiente para
reconhecer o crédito pleiteado no PER/Dcomp no 22582.17745.280809.1.1.09-0044; assim como
não foi suficiente para reconhecer o crédito de PIS/Pasep na PER/Dcomp no
36298.34525.280809.1.1.08-4190; Quanto às saídas sem cumprimento dos requisitos para
suspensão, considerando que a contribuinte não logrou comprovar que cumpriu os termos e
condições expostos, estabelecidos, à época dos períodos de apuração, pela RFB, conforme
determina o §2o do artigo 9o da Lei no 10.925/2004, manteve-se a exclusão como efetuada pela
autoridade fiscal; Em relação às operações com associados, também houve indeferimento do
pleito em razão da falta de provas; Já em as vendas a associados - duplicidade de exclusão -
alíquota zero, argumentou-se que se as receitas de vendas a associados, de produtos tributados à
alíquota zero, não estão contidas na base de cálculo da contribuição, evidente que não podem ser
delas excluídas, sob pena de prejuízo ao erário; Por conseguinte, os fretes sobre compras
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

tributadas à alíquota zero, para a DRJ, inexistiria a possibilidade de tomada de créditos em
relação a despesas com fretes na operação de aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero e os
fretes sobre compras de bens fornecidos por pessoa física, fretes transferência entre
estabelecimentos ou pleiteados isoladamente - Produtos recebidos (não adquiridos) de
pessoas jurídicas cooperadas - Serviços de manutenção de ativos permanentes incluídos na
depreciação acelerada, não foram aceitos como bens passíveis de gerarem créditos a título de
depreciação, aqueles que, apesar de constantes do ativo imobilizado da pessoa jurídica, não
estejam intrinsecamente associados ao processo produtivo do empreendimento, por estarem fora
do conceito de insumos, já excesso de fretes sem compras (transferências entre
estabelecimentos, fretes sobre compra de bens fornecidos por pessoa física, Insumos recebidos
de pessoas jurídicas cooperadas, também não estariam inseridos no conceito de insumos;
Quanto à base de cálculo créditos a descontar referente ativo imobilizado, não seria
possível o desconto dado não haver o aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros,
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como não haver
possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva baixa do ativo imobilizado; A empresa
cerealista, sem direito a créditos presumidos específicos das agroindústrias, considerando a
descrição do processo produtivo da contribuinte, não há outra conclusão possível a não ser que
ela realiza "cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal", já para o crédito presumido -
Atividade agroindustrial – Lenha, ainda que a contribuinte tivesse informado a aquisição de
lenha, nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e 3o da Lei no 10.833/2003, por
se tratar de combustível - geração de calor no processo de secagem, não poderia gerar crédito da
não cumulatividade, uma vez que foi adquirido de pessoa física, conforme informado no
relatório fiscal; Por fim, quanto aos pedidos de prova e perícia também houve a negativa, já que
nenhuma prova foi efetivamente apresentada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/07/2018 e
interpôs Recurso Voluntário em 02/08/2018 alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa
por falta de análise de provas, e, no mérito, que o crédito estaria com exigibilidade suspensa,
bem como os créditos pleiteados estariam, de fato, aptos a serem compensados, solicitando,
assim, a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a recorrente que a DRJ não analisou as provas
apresentadas em sede de impugnação às fls. 444- 1320, no qual consta notas fiscais, relatórios
analíticos e demais comprovantes contábeis, por isso, haveria cerceamento de defesa.
Em sua resposta à intimação, recebida pelo auditor competente em
18/02/2011, a Recorrente informa estar apresentando à fiscalização, fl. 32 e seguintes, listando,
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

inclusive, o teor da documentação que encontra-se no arquivo digital apresentado, bem como às
fls. 54 e seguinte, documentos esses que efetivamente não se encontram nesse processo.
Contudo, a apreciação de tais documentos é fundamental para a solução
do caso sub judice, especificamente na questão sobre as operações com associados e o
direito a sua exclusão da base de cálculo da COFINS.
Contudo, por diversas vezes, durante sua fundamentação, a DRJ se limita a
afirmar que:
“em sede de manifestação de inconformidade, apresentados aos Pedidos de
Ressarcimento, a contribuinte nada traz aos autos capaz de afastar a premissa
fática adotada pela autoridade fiscal. Não consta daqueles autos a escrituração
destacada dos repasses em contas específicas ou planilhas auxiliares para evidenciar os
alegados repasses, bem como não foi apresentada documentação hábil e idônea com
identificação do associado e demais informações necessárias a fim de comprovar a
operação. A simples informação contábil nas contas de custo de mercadorias vendidas
não é suficiente para comprovar o direito à exclusão da base de cálculo das
contribuições não cumulativas”
(...)
De qualquer forma, esta é questão a ser apreciada, concretamente, apenas quando
do eventual encaminhamento ou produção de prova nova. À evidência, não é
matéria a ser apreciada em tese.”
E, de fato, o argumento do cerceamento de defesa deve prosperar, isso porque esta
relatora constatou que o acórdão recorrido não analisou – na realidade, nem mesmo fez
menção

a
extensa
documentação
trazida
pela
Contribuinte em sua Impugnação, tampouco se preocupou em tentar verificar em que medida
os arquivos mencionados pela Contribuinte na Resposta ao TIF 02/2011 são diferentes
daqueles trazidos na peça de impugnação e aptos a suprir o problema da falta de
comprovação dos requisitos legais para a exclusão de montantes da base de cálculo da
COFINS.
Cumpre ainda ressaltar que é certo que o julgador não tem a obrigação de
analisar todos os argumentos trazidos pelas partes para alcançar a convicção necessária
para julgamento do processo, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp n. 874793/CE e
REsp 876271). Todavia, ele não pode se eximir da análise de argumentos e provas que
sejam decisivos para o deslinde do processo. No processo administrativo tributário, não pode a D
RJ ou o CARF simplesmente restarem silentes a respeito da determinada prova ou fundamento d
a defesa apresentada pelo contribuinte, o qual de fato pode culminar no cancelamento da
autuação fiscal, sob pena de evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, da
justiça, da equidade, além da busca da verdade material,
conforme
determina
o artigo 38, §§1o e 2o da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere
efetividade ao texto constitucional ao determinar que:
Art.59. São nulos
(...)
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723866/2011-78

Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão n. 0741.981, da DRJ/
FNS, exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1623
DF CARF MF
Original